Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715170-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO OSCAR DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração do Distrito Federal. Incluído na 16a sessão de julgamento virtual, verificou que o embargante pediu efeito modificativo ao julgado. Assim, para se evitar eventual nulidade do acórdão, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 17 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator